Tribunal: TJMT
Processo: 1018314-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018314-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 800.296.801-82 (AGRAVANTE), ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES - CPF: 056.180.061-89 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MARCILENE DIOGO DA SILVA MELO - CPF: 972.032.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE –
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – ORDEM EXPRESSA PARA RESGURDAR A MEAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o débito alimentar executado é referente
aos meses de julho, agosto e setembro de 2014
, mais as prestações posteriores, e que o cônjuge devedor contraiu núpcias em 05.04.1997 pelo regime de comunhão parcial de bens, cabível a penhora de bens adquiridos durante o matrimônio em nome de ambos os cônjuges ou de apenas um deles, resguardando-se, contudo, a meação daquele que não integra a lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018314-33.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO MARQUES JUNIOR E OUTRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Alimentos n.o 11197-72.2019.811.0003 movida por
ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES
, determinou a busca de valores via Sistema
Bacenjud
em contas bancárias vinculadas ao CPF do cônjuge do Agravante/Executado.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que a Agravada ajuizou, em 01.10.2014, Execução de Alimentos em desfavor do Agravante JOÃO MARQUES.

Asseveram que após buscas de bens em nome do Agravante JOÃO MARQUES, todas sem êxitos,
o juiz singular acatou pedido da Agravada e deferiu a busca de valores em contas bancárias vinculadas ao CPF da Agravante SANDRA REGINA, cônjuge do Executado e que figura neste Instrumental como terceira interessada, a fim de verificar eventual patrimônio comum do casal.

Defendem que as diligências requeridas pelo juiz singular, não são aptas a revelar se o bem, objeto do ato expropriatório, é comum ao casal ou particular.

Sustentam que a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do Agravante, sem que tenha figurado como parte no processo, exige demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão guerreada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 26730994).

Contrarrazões ID 29894982.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020